Tribunal: TJSP
Processo: 2033310-26.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / CARGA HORÁRIA DE AULAS/PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS E CLASSES
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE DOCENTE CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO DE PARTICIPAR DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2024 – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, POIS NÃO PRATICOU O ATO TIDO POR ILEGAL, NÃO DETERMINOU SUA PRÁTICA E NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA SEU DESFAZIMENTO – AÇÃO NÃO CONHECIDA COM RELAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE DOCENTE CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO DE PARTICIPAR DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2024 – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, POIS NÃO PRATICOU O ATO TIDO POR ILEGAL, NÃO DETERMINOU SUA PRÁTICA E NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA SEU DESFAZIMENTO – AÇÃO NÃO CONHECIDA COM RELAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 74, III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E DO ART. 13, I, "A", DO RITJSP – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – ENUNCIADO DA SÚMULA 628 DO C. STJ – AÇÃO EXTINTA, COM RELAÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO, E NÃO CONHECIDA, COM RELAÇÃO À OUTRA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA, COM DETERMINAÇÃO.